Tribunal: TJSP
Processo: 1034187-33.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Fornecimento do aparelho stent, cujo implante é essencial para o tratamento da impetrante, portadora de "dissecção e aneurisma de aorta torácica descendente com extensão até aorta abdominal" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença que concedeu a segurança – Desprovimento do recurso

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Fornecimento do aparelho stent, cujo implante é essencial para o tratamento da impetrante, portadora de "dissecção e aneurisma de aorta torácica descendente com extensão até aorta abdominal" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença que concedeu a segurança – Desprovimento do recurso oficial, para manter a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1034187-33.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034187-33.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.415/20 2/7
VOTO No 27.415/20
APELAÇÃO No: 1034187-33.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFÍCIO”
RECORRIDA: MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRA
INTERESSADOS: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Reexame necessário
Mandado de segurança –
Fornecimento do aparelho stent, cujo implante é essencial para o
tratamento da impetrante, portadora de “dissecção e aneurisma de
aorta torácica descendente com extensão até aorta abdominal”
Admissibilidade Dever do Estado Artigo 196 da Constituição
Federal Precedentes Sentença que concedeu a segurança
Desprovimento do recurso oficial, para manter a r. sentença,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, com o objetivo de realização de
procedimento cirúrgico com implementação de “stent”, para o tratamento da
impetrante, portadora de “dissecção e aneurisma de aorta torácica descendente
com extensão até aorta abdominal”.
A r. sentença de fls. 47/51, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança.
Subiram os autos apenas em reexame necessário.
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar que o conteúdo do pedido
inicial (fornecimento do aparelho stent), não se enquadra na modulação dos
efeitos do acórdão proferido no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ - Tema
106.
III O recurso oficial, “data venia”, não merece acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034187-33.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.415/20 3/7
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como
“direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do Estado
...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios, cujas ações e
serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e hierarquizada,
consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS), organizado de
acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo 200 da mesma
Carta”.
No caso dos autos, embora diverso o objeto do pedido formulado na
petição inicial, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a fornecer o
aparelho stent à impetrante, outro não se apresenta, no substancial, o dever do
Estado de assegurar assistência integral à saúde, também a farmacêutica, em
conformidade com os preceitos já mencionados da Constituição Federal, tratando-
se, pois, de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos.
Desta feita, em aplicabilidade imediata do direito à saúde, a
recorrida não está obrigada a seguir protocolo clínico e diretrizes terapêuticas
estabelecidas pelo Estado para o tratamento de sua enfermidade, nem esgotar a
esfera da Administração Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034187-33.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.415/20 4/7
Deste modo, basta a simples indicação médica, ainda que se noticie
a preferência do Estado por outros tratamentos, devendo, portanto, o Poder
Público fornecer a prótese, tal como decidido pelo r. “decisum” de origem.
Por
conseguinte,
exigências
burocráticas
e
a
legislação
infraconstitucional não podem se sobrepor ao que estabelece o artigo 196 da
Constituição Federal.
Nesse sentido, a orientação da jurisprudência, destacando-se, a
propósito, o decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 127.604-RS, em que foi Relator o Ministro Garcia Vieira, a saber:
“No nosso entender, os argumentos deduzidos pelo recorrente são de
'lana caprina', porque não se satisfazem com o alcance e o sentido da norma maior
nem com a melhor exegese das normas da legislação infraconstitucional alegada
como violada. Assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe
medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia
ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de
medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência. Parece-nos antes de
tudo, assegurar o primado da hierarquia das normas jurídicas fazendo com que os
instrumentos legais infraconstitucionais sejam realmente interpretados à luz
dos princípios do sistema jurídico
constitucional” (RSTJ 106/109).
Outrossim, impõe-se observar a orientação da Suprema Corte no
sentido de consistir em dever constitucional do Poder Público de assegurar o
direito à saúde, destacando-se do Informativo no 210, RE no 271.286/RS, de
relatoria do Ministro Celso de Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034187-33.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.415/20 5/7
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a
garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso
universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à
saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as
pessoas representa conseqüência constitucional indissociável de direito à
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação
no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente
ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A
INTERPRETAÇÃO
DA
NORMA
PROGRAMÁTICA

NÃO

PODE
TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE O
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável
de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS
CARENTES O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas
portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, “caput”, e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas,
especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de
sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF”.
Na espécie, os documentos apresentados com a inicial comprovam
a enfermidade, bem como a necessidade de fornecimento do aparelho em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034187-33.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.415/20 6/7
questão (fls. 15/16), além da condição da impetrante de hipossuficiência (fls. 17
e 24/25), sendo o bastante, portanto, para legitimar a sua pretensão.
No mesmo sentido, os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à
saúde. Necessidade de realização de procedimento cirúrgico para
colocação de prótese cardíaca e marca passo. Ilegitimidade passiva.
Inexistência. Responsabilidade solidária dos entes federativos pela
prestação de ações e serviços de saúde, podendo ser cada um deles,
individual ou conjuntamente, demandado para responder sobre tal
obrigação. Direito à saúde que é dever do Município e do Estado (art. 196
da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana
que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da
administração pública. Quadro de saúde, necessidades e condições
particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso
concreto. Pleito de realização de procedimento cirúrgico com colocação de
prótese cardíaca e marca passo deferido. VERBA HONORÁRIA

MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. APELO DO
MUNICÍPIO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (Apelação / Remessa
Necessária 1004895-32.2017.8.26.0053; Relatora Flora Maria Nesi Tossi
Silva; 13a Câmara de Direito Público; Julgamento 18/04/2018).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E
DO DISPOSITIVO "STENT" PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

CABIMENTO ARTS. 23, II, E 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
RECURSOS IMPROVIDOS. "Cabe condenação para que o Estado forneça
medicamento e dispositivo "Stent" para o tratamento de saúde a
hipossuficiente, incapaz, portadora de enfermidade grave, pois cuidar da
saúde é dever dos três entes estatais, nos termos dos arts. 23, II, e 196, da
Constituição Federal".” (Apelação Cível 0265936-76.2009.8.26.0000;
Relator Thales do Amaral; 4a Câmara de Direito Público; Julgamento
11/11/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1034187-33.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.415/20 7/7
“MANDADO DE SEGURANÇA Fornecimento gratuito de medicamentos
e de próteses endovasculares (stents farmacológicos) Dever do Estado
Previsão constitucional Inteligência do art. 196 da CF/88 - recurso
desprovido.”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
0042130-08.2010.8.26.0114; Relator Ângelo Malanga; 3a Câmara de
Direito Público; Julgamento 05/12/2011).
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de procedência da ação.
IV Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator